Tribunal: TJES
Processo: 0001359-07.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1359
-
07
.20
21
.8.08.00
48

APELANTE: ADILTON MURTA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O
STJ tem orientado no sentido de que o
quantum
de redução da atenuante e aumento da agravante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.
De modo que, fica a cargo do julgador estabelecer o
quantum
de aumento ou diminuição dentro dos parâmetros razoáveis, observados os limites da discricionariedade vinculada, como na espécie.

3
.

A
manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe,
na medida em que restou devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, com as causas de aumento de pena, dispostas nos incisos IV e VI, do art. 40, não sendo possível, por conseguinte, o acolhimento da tese absolutória e desclassificatória pretendidas no apelo.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _________/_________/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001359-07.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILTON MURTA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1359
-
07
.20
21
.8.08.00
48

APELANTE: ADILTON MURTA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

ADILTON MURTA DE SOUZA

em face da
s
entença
de fls.
47
/
49
,
proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
5
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de 0
6
(
seis
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, por ser reincidente, e
ao pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa,
pela prática do crime previsto

n
o
artigo 33,
caput,

c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos
da Lei nº 11.343/06
.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
60
/
62v
,

p
ugnando
a Defes
a pela absolvição

do crime de tráfico de drogas,
e, ainda, desclassificação para a conduta disposta no art. 28 da Lei Antidrogas.

Contrarrazões
às
fls.
68
/
71v
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
Id 3
0
1
9435
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Eis o breve relatório. Ao
revisor
.

V
itória/ES,
29
de
setembro
de 2022.

D
esembargador

WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1359
-
07
.20
21
.8.08.00
48

APELANTE: ADILTON MURTA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ADILTON MURTA DE SOUZA

em face da
s
entença
de fls.
47
/
49
,
proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
5
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de 0
6
(
seis
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, por ser reincidente, e
ao pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa, pela prática do crime previsto

n
o
artigo 33,
caput,

c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos
da Lei nº 11.343/06
.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
60
/
62v
,

p
ugnando
a Defes
a pela absolvição

do crime de tráfico de drogas,
e, ainda, desclassificação para a conduta disposta no art. 28 da Lei Antidrogas.

Contrarrazões
às
fls.
68
/
71v
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
Id 3
0
1
9435
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste ao apelante. Explico.

Urge salientar ainda que a instrução processual transcorreu de forma regular, sendo garantido ao réu ADILTON MURTA DE SOUZA o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo nulidades, causas extintivas de punibilidade ou excludentes da responsabilidade penal.

Pois bem. Para melhor compreensão do contexto fático da conduta ilícita imputada ao réu, cuida trazer à colação trecho da denúncia constante de fl. 02/04, a qual revela que:

[...] no dia 23 de janeiro de 2021, por volta das 18:30 horas, na Avenida Brasília, no bairro Planalto Serrano, município de Serra/ES, policiais militares lograram êxito em flagrar o denunciado ADILTON MURTA DE SOUZA e o adolescente RIQUELME DOS SANTOS (02/06/2006 - certidão de nascimento nos autos) realizando o tráfico de entorpecentes, sendo encontrado em poder dos mesmos:
50 (cinquenta) BUCHAS da substância entorpecente identificada como MACONHA, 58(cinquenta e oito) PEDRAS da substância entorpecente identificada como CRACK; 120 (cento e vinte) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA, além de 1 (uma) ARMA DE FOGO, tipo REVÓLVER, calibre .38mm, com NUMERAÇÃO RASPADA, devidamente MLTNJCIADA com 5 (cinco) munições de referido calibre e intactas; 1 (um) rádio comunicador, marca BAOFENG e 1 (um) aparelho de telefonia celular, marca SAMSUNG e a importância de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais)
,
conforme consta no BU n°44154551
, acostado aos autos. Narra a inicial acusatória, que no dia dos fatos, por volta das 18:30 horas, policiais militares realizavam policiamento ostensivo 'pelas ruas do bairro Planalto Serrano, nesse município de Serra/ES, visando combater o tráfico ilícito de entorpecentes naquele bairro e, ao passarem pela Avenida Brasília, defronte ao Bloco B, daquele bairro, avistaram 3 (três)pessoas com rádio comunicadores e sacolas em suas mãos, dentre eles o
denunciado ADILTON e o adolescente infrator RIQUELME, sendo que ao ser-lhes dada ordem de abordagem, apenas os referidos que a obedeceram, sendo que o terceiro elemento empreendeu fuga, não tendo sido possível alcança-lo. Consta que ao serem revistados, foi encontrado em poder do adolescente RIQUELME, em sua cintura, 1 (uma) ARMA DE FOGO, tipo REVÓLVER, calibre .38mm, com NUMERAÇÃO RASPADA, devidamente MUNICIADA com 5 (cinco) munições de referido calibre e intactas e com o denunciado ADILTON foi encontrada uma BOLSA PRETA, sendo que no interior da mesma haviam 50 (cinquenta) BUCHAS da substância entorpecente identificada como MACONHA, 58(cinquenta e oito) pedras da substância entorpecente identificada como CRACK; 120 (cento e vinte) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA e a importância de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), proveniente da comercialização de entorpecentes e,1 (um) rádio comunicador, marca BAOFENG, qual estava em sua cintura. Consta que diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado ADILTON MURTA DE SOUZA, tendo sido o mesmo conduzido à presença da autoridade polícia judiciária, juntamente com o adolescente infrator RIQUELME DOS SANTOS (DN 02/06/2006 —certidão de nascimento nos autos), oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como confeccionados os respectivos autos de apreensão e efetividade da arma de fogo apreendida. Insta mencionar que o denunciado ADILTON MIJRTA DE SOUZA possui inúmeros registros policiais, estando o mesmo a responder a diversas ações penais pelo seu efetivo envolvimento com o tráfico de entorpecentes, sendo que somente no ano de 2021, o mesmo já foi preso por duas vezes e, no ano de 2020, por mais outras duas vezes, sempre pela prática de crimes da mesma espécie do presente, tendo o referido sido posto em liberdade condicional em data de 19/01/2021 e, quanto ao adolescente RIQUELME, havia em seu desfavor um MBA. [...]

No que tange à
materialidade
delitiva do crime em análise, restou demonstrada por meio
do IP nº 79/2021, corroborado pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 02/05, pelo Boletim Unificado de fls. 06/12, pelo Auto de Apreensão de fls. 21/22, pelo Laudo Provisório de Constatação da Natureza da Substância de fls. 23/24, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fofo de fls. 25/26, que constatou a eficiência positiva do rev
ó
lver calibre .38 Special, com número de série raspado, e pelo Laudo de Exame Químico anexado à fl. 19-v destes autos, cujo resultado atestou a apreensão de 50 (cinquenta) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, pesando 141,7g (cento e quarenta e um gramas e sete decigramas), positivo para “maconha”; 120 (cento e vinte) unidades de material em pó, contidas em microtubos plásticos (pinos), pesando 113,4g (cento de treze gramas e quatro decigramas), positivo para “cocaína”; 58 (cinquenta e oito) unidades de material compactado em pequenas pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, pesando 21,1g (vinte e um gramas e um decigrama) positivo para “crack”.

A
autoria
, por sua vez, restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial, em especial os depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu,

in verbis
:

“
(...)

Que

se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente;
QUE estavam em patrulhamento à pé e conseguiram chegar no ponto de tráfico sem ser vistos; que eles estavam em três pessoas com rádio comunicador nas mãos e com arma na cintura e com uma bolsa; que chegaram para fazer a abordagem e dois foi detido

ali mesmo e o revólver estava na cintura do Riquelme e as drogas estavam numa bolsa com o réu e um correu
; que o local é de intenso tráfico e tem disputas de gangues, entre a Bloco B do réu com a do Bloco A; [...] (depoimento do PM Alexsander Souza da Silva, ouvido à fl. 51)
grifei

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE FOI O COMANDADNTE DA GUARNIÇÃO; QUE FEZ UM PATRULHAMENTO OSTENSIVO A PÉ; que foi com o parceiro por uma região de acesso a pé e quando chegaram ao local tinha três indivíduos em situação de mercancia de entorpecente;_que deram a voz de abordagem e dois, sendo um menor Riquelme e o réu acataram e um correu pela mata; que foi encontrado uma bolsa com entorpecente e uma arma com os dois detidos; que pediram apoio a outra guarnição e levaram os indivíduos para o DPJ
; que nesse ato foi exibido o vídeo da abordagem onde consta os três indivíduos, sendo dois abordados entre eles o réu e um empreendendo fuga e também o material recolhido. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que visualizou o réu em estado de mercancia; que fez um vídeo da abordagem; que no beco no final do bloco B viram os indivíduos com "radinho comunicador" e com a sacola e quando saiu do beco deram voz de abordagem sendo o réu e o menor detido e um terceiro se evadiu; [...] (depoimento do PM Fernando Pereira Baptista, ouvido à fl. 52) (grifei)

; [...]’’
grifei

Impende destacar que em crimes desse matiz o depoimento prestado pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

De modo que as declarações dos policiais militares são firmes e desprovidas de contradição, portanto suficientes para embasar a condenação do ora apelante, na medida em que tais declarações constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

Não se pode olvidar, que a jurisprudência pátria é pacífica no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por ele prestados.

Com efeito, o recebimento com reservas da declaração do Policial Militar responsável pela prisão em flagrante do réu somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-la imprestável, o que não é o caso sub examine.

Ao ser interrogado em juízo à fl. 50, o réu negou os fatos narrados na denúncia, dizendo em sua defesa que:

[...] estava no local, mas foi ao local para comprar drogas, pois é usuário; que tinha várias pessoas e não só três e todos correram; que estavam chegando no momento; que jogaram o rapaz no chão e depois abordou o interrogado; que perguntou se o interrogado conhecia o rapaz e disse que não; que não estava parado lá e sim chegando; que tinha várias pessoas e todas correram; que quando o policial chegou filmando, estava chegando e não estava no local; que foi jogado no chão após ter jogado o outro rapaz; que o policial foi correndo atrás do outro, mas veio sem o rapaz e veio com uma bolsa e colocou do lado do interrogado; que não estava com nenhuma bolsa presta; que o menor estava perto do beco e o outro rapaz estava antes do menor e o interrogado estava chegando; que o interrogado não sabia que o rapaz era de menor e os policias falaram "que ia fuder com a vida do interrogado"; que não sabe porque os policiais falaram isso; que ia frequentemente comprar maconha ali e não estava na boca vendendo droga. [...]

Contudo, não obstante as justificativas apresentadas, nota-se pelos elementos de convicção que não há dúvidas de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao tráfico, tendo em vista a natureza, a quantidade, a forma com que estavam embalados, ou seja, prontos para o comércio, assim como as circunstâncias da apreensão.

Ademais, ao contrário do que foi alegado pela combativa defesa, os depoimentos das testemunhas estão em total sintonia, pois ambos os policiais militares relataram os fatos da mesma forma, razão pela qual se
demonstra desassociada dos autos a versão do réu.

No tocante ao pedido
a fim de
esquivar-se da condenação que lhe fora imposta, requerendo, caso assim se entenda, a desclassificação da conduta que lhe foi irrogada para aquela prevista no artigo 33, §3º, da Lei Antidrogas,
melhor sorte não lhe socorre
.

E isso porque,
o fato de afirmar em sua defesa ser apenas usuário de droga, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado, podendo perfeitamente coexistir a figura do usuário/traficante como forma de sustento do vício da droga,
vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS. 1. Pedido de absolvição e de desclassificação quanto ao delito do art. 33, caput, da Lei de drogas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Redução da pena-base. Antecedentes criminais devidamente fundamentados. 3. Recurso conhecido e improvido.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, na apreensão dos entorpecentes em local de intenso tráfico de drogas, evidenciam a materialidade e a

autoria do delito de tráfico de drogas, impossibilitando a absolvição ou a desclassificação para o crime do art. 28, da Lei de drogas. Não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Precedentes do TJES
. 2. Quanto à redução da pena-base para o mínimo legal, tendo em vista a condenação transitada em julgado em 27/03/2019, pelo crime descrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/03 (atestado de pena anexado à fl. 71), estando devidamente fundamentada a circunstância judicial dos antecedentes criminais, não há como estabelecer a pena base no mínimo legal, como pretende a defesa. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; APCr 0004819-47.2020.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

Outrossim, o próprio art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, corrobora a importância de se verificar as circunstâncias do caso concreto, para que se faça o devido enquadramento típico:

Art. 28.
Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]

§ 2º
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Sobremaneira, as informações constantes nos autos demonstram o acerto da decisão proferida pela sentenciante, não merecendo prosperar a irresignação do apelante quanto à desclassificação para o sobredito art. 28 da Lei de Tóxicos.

No mais, também observo que a conduta praticada pelo réu aponta de forma induvidosa para a presença da causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/063, posto que foi apreendido com considerável quantidade de entorpecente na companhia do menor Riquelme dos Santos

Art. 40
. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

VI
- sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

No caso ora em comento, restou comprovado no decorrer da instrução processual que o revólver de calibre .38, apreendido com o adolescente,
era usado para assegurar a merc
â
ncia ilícita da droga
, devendo, assim, ser mantida a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06,
in verbis
:

Art. 40
. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

IV
- o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe,
na medida em que restou devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, com as causas de aumento de pena, dispostas nos incisos IV e VI, do art. 40, não sendo possível, por conseguinte, o acolhimento da tese absolutória e desclassificatória pretendidas no apelo
.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1359
-
07
.20
21
.8.08.00
48

APELANTE: ADILTON MURTA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O
STJ tem orientado no sentido de que o
quantum
de redução da atenuante e aumento da agravante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.
De modo que, fica a cargo do julgador estabelecer o
quantum
de aumento ou diminuição dentro dos parâmetros razoáveis, observados os limites da discricionariedade vinculada, como na espécie.

3
.

A
manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe,
na medida em que restou devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, com as causas de aumento de pena, dispostas nos incisos IV e VI, do art. 40, não sendo possível, por conseguinte, o acolhimento da tese absolutória e desclassificatória pretendidas no apelo.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 27 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.